Tribunal: STF
Processo: Rcl 51872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Marco Túlio de Fátima contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itabira/MG, proferida nos Autos nº 0010281-46.2021.5.03.0171, que exigiu a comprovação do recolhimento de emolumentos para a expedição de certidão de militância ao ora reclamante. 



    2. O Tribunal de origem declarou que as certidões eletrônicas são gratuitas, salvo se fornecidas por unidade judiciária, a pedido da parte interessada, hipótese em que será cobrado valor referente a emolumentos. Na ocasião, concedeu prazo ao ora reclamante para a comprovação de seu recolhimento.



    3.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, que impõe a gratuidade de certidão judicial quando destinada “a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal”, consoante a garantia contida no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição Federal. Defende que essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que a certidão requerida se destina à comprovação da prática de ato privativo de advogado exercido pelo reclamante, para fins de apresentação junto às bancas de concurso público.



    4.  Requer-se, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, ordenando a prolação de nova decisão com observância do teor da ADI 2.259, de forma a isentar o reclamante do recolhimento de emolumentos e determinar a expedição da certidão circunstanciada de sua atuação, para fins de comprovação de prática jurídica em certames públicos. Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita.



    5. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    6. Em 14.02.2020, o Plenário do STF julgou parcialmente procedente o mérito da ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, em decisão assim ementada: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 



    1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 



    2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento. 



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.” (Grifos acrescentados)



    7. Como se verifica dos autos, o reclamante atuou como procurador nos Embargos de Terceiros nº 0010281-46.2021.5.03.0171, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho de Itabira (docs. 10 e 11). Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão final do feito (doc. 12), foi peticionado nos autos requerendo-se a expedição de certidão circunstanciada da atuação do patrono para fins de comprovação de prática jurídica exigida para fins de concurso público, nos moldes delineados pelas Resoluções nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça e nº 40/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público (docs. 13, 14 e 15). Consta dos autos, inclusive, o comprovante de inscrição do reclamante no concurso de provas e títulos para ingresso na carreira de magistratura do Estado de Minas Gerais (doc. 19).



    8. Ao analisar o pedido, o órgão reclamado exigiu a comprovação do recolhimento dos emolumentos nos autos, sob o fundamento de que “as certidões eletrônicas são gratuitas, salvo se fornecidas por unidade judiciária, a pedido da parte interessada”, na forma do art. art. 789-B, V, da CLT e do art. 63, §3º, do Provimento Geral Consolidado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (docs. 20 e 21).



    9. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o direito à gratuidade das certidões, previsto no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição, inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. Esta Corte alertou que a gratuidade não é irrestrita, tampouco possui natureza absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou para o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, hipótese dos autos. 



    10. Nesses termos, aparentemente, a autoridade reclamada inobservou a autoridade da decisão proferida na ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, ao se recusar a fornecer, de forma gratuita, certidão de militância ao ora reclamante. 



    11. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0010281-46.2021.5.03.0171, até o julgamento final da presente reclamação. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.



    12. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 23 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator